Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AGOSTINHO STORQUIO REU: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA DESPACHO Em face da certidão de Id. 27082248, intime-se a parte requerida para que forneça os dados bancários necessários para que a Secretaria providencie a transferência da importância depositada nos autos. Brasília,7 de julho de 2021 10:38:35. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA